Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. LEI 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU À OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A EQUIPARAÇÃO PROPORCIONAL DA HORA TRABALHADA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida para a parte recorrente/autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 21756476).
Recurso da parte autora interposto contra a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte recorrente aduz que presente demanda não visa à equiparação salarial com os outros servidores públicos, e sim a aplicação da proporcionalidade, tendo em vista a sua anterior carga horária e salário. Pretende a condenação do réu a obrigação de pagar lhe proporcionalmente à hora de sua jornada contratual, nos termos determinados pelo o artigo 8o da Lei no 3.320/2004 e pelo artigo 5o do Decreto 25.324/2004.
3. Acerca da alteração da carga horária de trabalho decorrente da Lei n.o 5.174/2013, constata-se a aplicação do seguinte entendimento jurisprudencial: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF: Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013.” (TJDFT - Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429)
4. Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial prevista no artigo 57, § 1o, da LC 840/11, atinente ao servidor efetivo sujeito ao regime de trabalho de trinta horas semanais, inexiste previsão legal que determine a correspondência exata atinente ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais).
5. Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise.
6. Quanto à proporcionalidade do valor da hora trabalhada na situação em tela, ressalta-se o seguinte entendimento jurisprudencial a respeito do artigo 8o da Lei no 3.320/2004:
“[...] 7. A Lei 3.320/2004, de 18 de fevereiro de 2004, que reestruturou a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determina, em seu art. 8o: Art. 8o Observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal opção pela jornada de quarenta horas semanais de trabalho, mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento. (grifo nosso). 8. À época da edição da referida Lei a jornada era de 30 horas semanais para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde. Posteriormente, a carga horária passou para 24 horas semanais. Essa era a situação quando da edição da Lei 5.008/2012, e, portanto, tais jornadas foram utilizadas na construção das tabelas de vencimento, havendo a proporcionalidade legalmente prevista na determinação dos vencimentos para a carga horária de 24 e 40 horas. [...]” (TJDFT - Acórdão 1234482, 07416336620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ademais, a possibilidade de redução da carga horária foi estendida a toda a categoria, razão pela qual a parte autora poderia ter optado por trabalhar apenas 20 horas semanais (artigo 8o, §2o, da Lei 3.320/2004).
8. Ainda se considerada a alegação de alteração do valor da jornada de trabalho suplementar da parte autora na forma do artigo 5o do Decreto 25.324/2004, a concessão de equiparação da hora de trabalho acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital, bem como de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
9. Destarte, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
10. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados R$500,00, com base no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.